Tribunal: TJBA
Processo: 8012067-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012067-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ RODRIGUES WAMBIER registrado(a) civilmente como LUIZ RODRIGUES WAMBIER, MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR

AGRAVADO: ALVARO DOS REIS

Advogado(s)
:
BASILIO CATHALA LOUREIRO NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO CABIMENTO DO AGRAVO, NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA E APLICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA. TEMAS DEVIDAMENTE ENFRENTADOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria ou manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

II. O acórdão embargado analisou expressamente as questões suscitadas, notadamente quanto à validade da intimação da parte embargante no endereço constante dos autos, em consonância com o art. 513, §3º do CPC.

III. A pretensão de reanálise da matéria já decidida ou de incluir novas matérias não suscitadas anteriormente deve ser veiculada pela via recursal adequada, não sendo os embargos declaratórios o meio próprio para tal finalidade.

IV. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº. 8012067-06.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante
BANCO ITAÚ VEÍCULOS S/A
e como embargado
ÁLVARO DOS REIS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER e

NÃO ACOLHER
os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça